Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Na hipótese em exame a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em promover o rejulgamento, em razão de ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de embargos de declaração, com o exame da omissão apontada nas razões recursais articuladas pela embargante, singelamente no que concerne à ausência de regra que determine a obrigatoriedade de custeio de tratamento domiciliar pelo plano de saúde.
3. A propósito, ao contrário do que afirma a ora embargante, em relação à alegada perícia médica, foi verificado que o Juízo singular concedeu às partes oportunidade para requerer a produção de outras provas, além daquelas juntadas aos autos. 3.1. Na ocasião a ora embargante manifestou seu desinteresse na produção de novas provas.
4. O acórdão embargado explicitamente indicou o quadro clínico apresentado pelo ora embargado. 4.1. O acórdão impugnado foi também preciso ao declarar que “ a situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação”, “diante da previsão contida na regra predita no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022”. 4.2. É perceptível que a recorrente apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido.
5. É necessário repisar que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra estabelecida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
6. Evidenciada a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios. Por essa razão deve ser aplicada multa, em favor do embargado, no coeficiente equivalente a 0,1% (zero vírgula um por cento) do montante atualizado atribuído à causa.
7. Recurso conhecido e desprovido.